Tribunal: TCU
Processo: 021.589/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 0 e códigoUasg 200015 (Objeto: Filha, Lenice Gomes dos Santos, CPF XXX.916.261-XX, recebe pensão do pai falecido, policial federal Geraldo Ferreira dos Santos, sendo que vive em união estável desde 1991. Lenice é casada com Frank de Alvarenga Brito, na igreja, vivem juntos há 31 anos, há dois anos comemoraram bodas de ervas (29 anos juntos). Testemunhas: Denyeni (trabalha na casa de Lenive) 61 99149-8552; Claudia (prima de Lenice) 61 98596-2777; Edna (tia de Lenice) 3628-7773 ou 61 98566-8272; Socorro (vizinha da mãe de Lenice) 61 99961-9924; Cuidadora da mãe de Lenice,não sei o nome 61 98644-8339; Elizabeth, vizinha da mãe de Lenice 61 98440-9673. A mãe de Lenice vive hoje em uma cadeira de rodas, sem recursos para pagar totalmente seus gastos médicos, enquanto Lenice recebe metade da pensão que caberia, por lei à mãe. Tenho fotos do casamento de Lenice e de todas as celebrações de aniversários de casamento nos últimos 30 anos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1086/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Denúncia noticiando a possibilidade de percepção ilícita de pensão civil, por parte de Lenice Gomes dos Santos (CPF XXX.916.261-XX), na condição de filha maior solteira, instituída por Geraldo Ferreira dos Santos, ex-agente da Polícia Federal; Considerando que os fatos narrados na presente denúncia tratam de suposta percepção ilícita de pensão civil por parte de Lenice Gomes dos Santos, na condição de filha maior solteira, com fulcro no art. 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/1958, consubstanciada no fato da denunciada supostamente viver em união estável com Frank de Alvarenga Britto, em desacordo com entendimento desta Corte de Contas, materializado no Acórdão 2175/2020-TCU-Plenário ; Considerando que os eventos expostos apresentam baixo risco e ausência atual de materialidade, não se vislumbrando necessidade de atuação direta do TCU; Considerando que, neste caso, é suficiente, por ora, o encaminhamento desta instrução ao Departamento de Polícia Federal, com cópia ao seu órgão de controle interno, para adoção das providências necessárias, visando apurar os indícios de irregularidades no pagamento de pensão civil à Lenice Gomes dos Santos, a partir dos elementos apresentados, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando a possibilidade dos fatos apresentados indicarem a prática de algum crime, a exemplo de estelionato previdenciário, nos termos do art. 171, § 3o, do Código Penal; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/1992; dos arts. 234 e 235, ambos do Regimento Interno do TCU c/c os artigos 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, sem prejuízo de que sejam efetivadas as medidas propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 021.589/2023-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal; Polícia Civil do Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar a instrução de peça 10 ao Departamento de Polícia Federal, com cópia para o seu órgão de controle interno, para a adoção das providências cabíveis, a exemplo de autuação de processo administrativo, visando apurar os indícios de irregularidades no pagamento de pensão civil à Lenice Gomes dos Santos, a partir dos fatos aqui apresentados, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, promovendo o registro sintético das medidas tomadas em seu relatório de gestão ou o encaminhamento dessas medidas à respectiva Unidade Apresentadora de Contas (UAC), com o devido armazenamento em base de dados disponível ao TCU, dando conhecimento à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) do TCU, no prazo de 60 dias, das medidas adotadas pelo órgão, nos termos do art. 106, §§ 4o, inciso II, e 6o, da Resolução - TCU 259/2014; 1.8.2. alertar ao Departamento de Polícia Federal que os registros sintéticos das providências tomadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" do sítio oficial da Unidade Prestadora de Contas (UPC) ou Unidade Apresentadora de Contas (UAC), sendo que tais registros devem ser encaminhados à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) do TCU, mediante o sistema Conecta, conforme previsto no art. 9o, § 4o, da Instrução Normativa-TCU 84, de 2020, e no art. 7o, da Decisão Normativa-TCU 198/2022; 1.8.3. dar ciência deste acórdão ao denunciante e ao Departamento de Polícia Federal; 1.8.4. encaminhar cópia da instrução de peça 10 à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das providências que julgar cabíveis.